Tribunal: TJSP
Processo: 1500003-32.2020.8.26.0598
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo impróprio – Recurso da defesa – Desclassificação da conduta para furto simples tentado – Prova coesa da grave ameaça empregada em seguida à subtração da coisa, a fim de assegurar sua detenção – Bagatela – Impossibilidade – Redução da pena – Abrandamento do regime – Substituição da pena corporal – Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecimento da tentativa e

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo impróprio – Recurso da defesa – Desclassificação da conduta para furto simples tentado – Prova coesa da grave ameaça empregada em seguida à subtração da coisa, a fim de assegurar sua detenção – Bagatela – Impossibilidade – Redução da pena – Abrandamento do regime – Substituição da pena corporal – Recurso parcialmente provido, apenas para reconhecimento da tentativa e redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500003-32.2020.8.26.0598, da Comarca de Jaú, em que é apelante VANDERLEI
COUTINHO JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de, reconhecida a tentativa, reduzir a pena de
VANDERLEI COUTINHO JUNIOR para 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06
(seis) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, mantida, no mais, a r. sentença, por V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500003-32.2020.8.26.0598
APELANTE: VANDERLEI COUTINHO JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE JAÚ 2a VARA CRIMINAL
VOTO No 34.543
APELAÇÃO
Roubo impróprio
Recurso da defesa

Desclassificação da conduta para furto simples tentado Prova
coesa da grave ameaça empregada em seguida à subtração da
coisa, a fim de assegurar sua detenção
Bagatela

Impossibilidade Redução da pena Abrandamento do regime
Substituição da pena corporal Recurso parcialmente provido,
apenas para reconhecimento da tentativa e redução da pena.
A r. sentença de fls. 271/277, cujo relatório se
adota, condenou VANDERLEI COUTINHO JUNIOR ao cumprimento da
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 1o, do Código Penal.
Inconformado, apela o acusado pugnando pela
desclassificação da conduta para a atinente ao crime de furto simples e,
em seguida, o reconhecimento do princípio da insignificância. Caso
contrário, pede a redução da pena, a fixação do regime prisional aberto
e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (fls.
295/304).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
3
Recurso bem processado e com resposta (fls.
312/313), subiram os autos.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 331/340).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 01 de
janeiro de 2020, por volta das 3h05min, na Borracharia Jaú, localizada
na Avenida Caetano Perlati, 325, Jardim Concha de Ouro, cidade e
comarca de Jaú, o apelante subtraiu, para si, 01 (uma) bateria
automotiva Crall, de 45 amperes, e 01 (um) riscador de pneus, bens
pertencentes à vítima Bruno Alberto Botan.
Logo depois, o apelante empregou grave ameaça
e violência contra a vítima, proprietário do local, a fim de assegurar a
detenção das coisas subtraídas e a impunidade do crime.
Apurou-se que o apelante era usuário de drogas
e praticava delitos para manter o vício. Na data dos fatos, aproveitando-
se da ausência de vigilância propiciada pelo período do repouso noturno
dos moradores circunvizinhos, resolveu subtrair bens da borracharia.
Para tanto, arrombou a porta com um martelo e ganhou o interior do
imóvel, separando, fora das dependências do estabelecimento, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
4
objetos acima descritos.
Nesse
interim,
o
alarme
da
borracharia
disparou e o ofendido foi ao local para verificar o que estava
acontecendo, deparando-se com o apelante que, de posse de uma
marreta, ameaçou-o de morte, investindo contra ele e iniciando-se luta
corporal entre ambos. A Polícia Militar foi acionada e encontrou o réu já
contido pela vítima.
A
materialidade
do
ilícito
penal
restou
comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls. 04/08), o
boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 13/14) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.
Interrogado na fase extrajudicial, alegou o
apelante que estava subtraindo bens da borracharia quando ali
chegaram o proprietário e outras pessoas, os quais o agrediram, até que
os policiais chegaram e o detiveram. Negou ter investido contra a vítima
com uma marreta (fls. 08).
Em Juízo, afirmou ser usuário de drogas e
admitiu ter praticado a tentativa de furto, acrescentando que já estava
subindo na bicicleta para ir embora quando a vítima chegou ao local
“com três caras e a esposa”. Tentou correr, mas eles o alcançaram e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
5
arrastaram de volta para a borracharia, onde o agrediram por quase
uma hora e combinaram entre eles que falariam para a Polícia que o
interrogando “foi pra cima”, para que “não desse BO” pelas agressões
(mídia digital).
Dita versão, no entanto, permaneceu isolada da
prova amealhada.
O ofendido Bruno Alberto Botan aduziu ter
recebido telefonema de conhecidos, avisando-o que o alarme da
borracharia havia disparado, motivo pelo qual foi para o local.
Surpreendeu o apelante se evadindo, ele assustou e pegou uma marreta
da borracharia, ameaçando-o com a ferramenta na mão, mas conseguiu
dominá-lo. No início segurou o réu sozinho, mas, em seguida, pessoas
conhecidas que passaram pela rua ajudaram a contê-lo e chamaram a
Polícia. Para entrar na borracharia, o acusado “estourou” o canto da
porta com um martelo que abandonou no local (mídia digital).
O policial militar Wagner Sanches relatou que
foi acionado pelo 190 porque uma pessoa havia detido um indivíduo na
prática de crime. O réu estava imobilizado na calçada pelo proprietário
da borracharia, que lhe contou ter ido ao local por ter disparado o
alarme. A vítima contou que havia coisas já separadas do lado de fora e
uma bicicleta, e que o réu pegou uma marreta da borracharia e entrou
em luta corporal consigo no intuito de fugir. O réu reclamou de dores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
6
mas não se recorda se ele estava lesionado (mídia digital).
Diante disso, não há que se falar em
desclassificação da conduta para aquela correspondente ao crime de
furto simples e, consequentemente, em crime de bagatela, uma vez que
restaram plenamente demonstradas a materialidade e a autoria do
roubo impróprio, principalmente se considerado o relatos da vítima e o
depoimento do policial militar, elementos probatórios estes que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime contra
o patrimônio, a palavra da vítima se reveste de suma importância para
o deslinde do feito. Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o
crédito, constituindo, no caso vertente, a mais relevante contribuição
para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
7
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece
maior credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Rel. ORLANDO BASTOS, RJDTACRIM
18/194).
E não há sequer sugestão de que a vítima
tivesse o mínimo interesse em incriminar o apelante injustamente,
mormente diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo
crime de denunciação caluniosa.
Inquestionável,
também,
a
validade
dos
depoimentos prestados por agentes policiais. Consoante a legislação
vigente, os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo
Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS
CORPUS

VALIDADE
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
8
DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos” (HC 73518/SP
1a Turma

Relator MIN. CELSO DE MELLO Julgamento em
26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente
caso
(precedentes)”
(AgRg
no
AREsp
1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX
FISCHER
Julgamento em 28/11/17, DJe de
13/12/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
9
Destarte,
não
se
pode
negar
valia
ao
depoimento dado pelo policial militar nestes autos, pois, repita-se,
produzido de forma segura e extreme de dúvidas.
O laudo de exame de corpo de delito (fls. 89/90)
é compatível com a versão do ofendido, no sentido de que houve luta
corporal entre ele e o apelante.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, sob
o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante pelo crime de roubo impróprio, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
Destarte,
confirmadas
e
demonstradas
a
materialidade e autoria, a condenação era mesmo imperativa e foi bem
lançada.
Entrementes, merece breve reparo a dosimetria
da pena levada a efeito.
Por conta das duas condenações definitivas que
fundamentaram o aumento da pena de partida por mau antecedente
(Proc. 0000079-92 e 0000060-52 fls. 177/182), reputo suficiente o
agravamento na fração de 1/5 (um quinto), não havendo que se falar
em lapso depurador.
Cabe esclarecer, por oportuno, que o decurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
10
do aludido prazo depurador tem o seu efeito circunscrito ao próprio
dispositivo, qual seja, o de afastar apenas a reincidência, propiciando,
ainda na etapa inicial da dosimetria, que a anterior condenação seja
considerada como antecedente desabonador.
Nesse sentido, aliás, tem sido a melhor
orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O transcurso de prazo superior a cinco anos entre
a data do término do cumprimento da condenação anterior ou
da extinção da pena e a data do delito posterior apenas impede
o reconhecimento da reincidência do réu, devendo tal
circunstância ser sopesada como mau antecedente, permitindo
a exarcebação da pena-base acima do piso legal.” (HC
196.026/SP, Rel. MIN. GILSON DIPP, QUINTA
TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 19/05/2011
grifei);
“HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
SIMPLES.
DECURSO DE INTERREGNO QUINQUENAL. PERÍODO
DEPURADOR QUE PREVALECE APENAS PARA FINS DE
REINCIDÊNCIA. DESINFLUÊNCIA COM RELAÇÃO AOS
ANTECEDENTES
CRIMINAIS.
POSSIBILIDADE
DE
ELEVAÇÃO DA PENA BASE. REGIME PRISIONAL MAIS
GRAVOSO
(FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 59 E 33, § 2o, DO
CÓDIGO
PENAL.
ORDEM
DENEGADA.”
(HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
11
193.476/MG, Rel. MIN. LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 04/05/2011
grifei);
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. PENA. CONDENAÇÕES
ANTERIORES.
PERÍODO
DEPURATIVO.
MAUS
ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. (...)
Transcorrido o período depurativo do art. 64 do Código Penal,
não podem as condenações anteriores serem consideradas para
a reincidência, mas legitimam, por outro lado, exasperação da
pena-base, pelo veio dos maus antecedentes. Precedentes.4.
Ordem denegada.” (HC 94.035/MS, Rel. MIN. MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 05/08/2010, DJe 23/08/2010 grifei).
Ao
depois,
presentes
quatro
condenações
definitivas geradoras de reincidência (Proc. 0004388-54, 0009392-38,
0014529-11 e 0024634-13 fls. 177/182), conservo o agravamento em
1/3 (um terço) operado na r. sentença.
Não se caracterizou a confissão, porquanto a
admissão foi parcial, visando o apelante responder por crime menos
grave.
Entrementes, deve ser reconhecida a figura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
12
tentativa, considerando que, embora já tivesse separado os bens, o réu
ainda iniciava fuga quando teve sua ação interrompida. Considerando o
iter criminis percorrido, reduzo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a
definitiva em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de
reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Por outro lado, a fixação do regime prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória.
O regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o
artigo 33, parágrafo 3o, do mesmo Diploma.
E, no caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena imposta ao acusado era mesmo o fechado, uma
vez que, além de ter sido condenado por roubo impróprio, é
plurirreincidente
e
portador
de
maus
antecedentes,
como
anteriormente sublinhado.
Nessa
conformidade,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça:
“Se o condenado, mesmo com pena inferior a 4
anos de reclusão, é reincidente, como reconhecido pela
sentença de 1o grau, não faz jus ao regime semi-aberto para
início da execução da pena” (RT 725/533).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500003-32.2020.8.26.0598 -Voto no 34.543
13
Inaplicável, no caso, o artigo 387, § 2o, do
Diploma Processual Penal, porquanto inexistentes nos autos quaisquer
informações hábeis a respaldar não só a real situação processual do
acusado, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo
indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se
trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna
progressão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de, reconhecida a tentativa, reduzir a
pena de VANDERLEI COUTINHO JUNIOR para 04 (quatro) anos, 03
(três) meses e 06 (seis) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, mantida, no mais, a respeitável
sentença apelada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator